Tribunal: TJSP
Processo: 1010537-67.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Embargos à execução. Sentença de extinção. Insurgência dos embargantes. Alegação de nulidade por violação aos arts. 93, IX da CF e art. 489 do CPC. Inocorrência. Sentença que observou os requisitos legais. Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Embargantes que nos autos do cumprimento de sentença se manifestaram por meio de pedido de

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Embargos à execução. Sentença de extinção. Insurgência dos embargantes. Alegação de nulidade por violação aos arts. 93, IX da CF e art. 489 do CPC. Inocorrência. Sentença que observou os requisitos legais. Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença. Embargantes que nos autos do cumprimento de sentença se manifestaram por meio de pedido de reconsideração e impugnação ao cumprimento de sentença. Extinção dos embargos à execução mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000530155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010537-67.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes
ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA SOARES e ELAINE CRISTINA FARBO
DE ALMEIDA, é apelada SILVIA REGINA FARBO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1010537-67.2019.8.26.0068
APELANTES: ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA SOARES E ELAINE
CRISTINA FARBO DE ALMEIDA
APELADO: SILVIA REGINA FARBO
COMARCA: BARUERI
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. Embargos à
execução.
Sentença
de
extinção.
Insurgência
dos
embargantes. Alegação de nulidade por violação aos arts.
93, IX da CF e art. 489 do CPC. Inocorrência. Sentença que
observou os requisitos legais. Ação de obrigação de fazer
em fase de cumprimento de sentença. Embargantes que nos
autos do cumprimento de sentença se manifestaram por
meio de pedido de reconsideração e impugnação ao
cumprimento de sentença. Extinção dos embargos à
execução mantida. Recurso desprovido.
Voto n. 16.399
Cuida-se de apelação interposta contra r.
sentença de fls. 77/78, proferida pela MMa Juíza Maria Elizabeth
Oliveira Bortoloto, que julgou extinguiu os embargos opostos à
execução, sem condenação em verbas honorárias em razão da ausência
de contraditório.
Apelam os embargantes (fls. 80/95), alegando,
em síntese, nulidade da sentença por falta de fundamentação.
Defendem que solicitaram a reconsideração do
despacho e não impugnação como reconhecido pelo Magistrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sustentam que a interposição de agravo de
instrumento não afasta a possibilidade de embargarem a execução para
discutir excesso pela falta de contraprestação por parte da apelada.
Pleiteiam a antecipação da tutela recursal, pois
não possuem outro lugar para residirem com seus filhos, caracterizado,
inclusive, como bem de família.
Contrarrazões a fls. 101/106.
Os apelantes se opuseram ao julgamento
virtual (fls. 119/120)
É o relatório.
Por primeiro, não há que se falar em nulidade
da sentença por ausência de fundamentação e violação aos arts. 93, IX
da CF e art. 489 do CPC.
A r. sentença recorrida observou integralmente
os requisitos do art. 489, entretanto, extingui os embargos à execução
tendo em vista que já teria sido interposta impugnação ao cumprimento
de sentença, o quê difere da alegada ausência de fundamentação.
No mérito, cuida-se de embargos à execução
interpostos em ação de obrigação de fazer relativa a compra e venda de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
imóvel, em fase de cumprimento de sentença.
Como se pode aferir, a apelada requereu o
cumprimento de sentença (proc. no 0001480-42.2019.8.26.0068).
Os executados foram intimados (fls. 19/20
daqueles) e se manifestaram por meio do pedido de reconsideração (fls.
22/27 daqueles) e por impugnação ao cumprimento de sentença (fls.
93/104).
De acordo com o disposto no art. 525 do CPC,
o meio processual adequado para o executado se manifestar no
cumprimento de sentença é a impugnação, podendo alegar todas as
questões elencadas no §1o, inclusive o excesso de execução (art. 525, §
1o, V do CPC).
Logo, tendo em vista que os executados já se
manifestaram no cumprimento de sentença, por meio do pedido de
reconsideração e a impugnação (fls. 22/27 e 93/104 daqueles), incabível
a interposição dos presentes embargos à execução.
Assim, a r. sentença de extinção deve ser
mantida por seus próprios e mais estes fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora